Tribunal: TJDFT
Processo: 0000151-29.2016.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E USO DE DOCUMENTO PARTICULAR FALSO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSÁRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO DECADENCIAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIMES EXCEDENTES. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. BÔNUS DO TESOURO NACIONAL. INDENIZAÇÃO SEM PEDIDO EXPRESSO. NÃO PROVIMENTO. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. fixação do regime aberto de ofício. substituição da pena privativa de liberdade por DUAS restritivaS de direitos de ofício. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. O tipo penal previsto no art. 1o, incisos I e II, da Lei no 8.137/90 (redução de tributo), não exige para a sua configuração o dolo específico, aperfeiçoando-se com o dolo genérico.

2. Incabível o pedido de absolvição quando o conjunto probatório produzido nos autos demonstra a prática de crimes contra a ordem tributária e de uso de documento particular falso.

3. A denúncia expôs suficientemente o fato criminoso, com todas as circunstâncias em que ocorreram e com a indicação do réu como autor do crime, além de classificar o delito, especificando qual a conduta, em tese, caracterizou o crime tributário, com o que estão devidamente preenchidos os requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal. 3.1. A peça inaugural apontou com clareza o tributo de ICMS, que foi reduzido, e a quantia do valor devido ao erário, sendo que é desta narrativa de fatos que o réu se defende.

4. Dispõe o enunciado no 555 da Súmula do c. STJ que “quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

5. Não se admite a valoração negativa da culpabilidade em razão da quantidade de crimes que ultrapassam o número necessário para a aplicação da fração máxima da continuidade delitiva, visto que afronta ao princípio da individualização da pena, vai contra o sistema trifásico da dosimetria penal, além de caracterizar bis in idem.

6. A extinção do Bônus do Tesouro Nacional não inviabiliza a aplicação de norma cogente constante do preceito secundário do tipo penal nos crimes contra a ordem tributária. 6.1. Nesses casos, aplica-se a regra geral prevista no art. 49, § 1o, do Código Penal.

7. Não há que se falar em fixação de valor para a reparação do dano quando não houver pedido expresso na denúncia, de sorte a permitir o exercício da ampla defesa e do contraditório.

8. O apelante foi condenado nas penas do art. 304, caput, c/c art. 298, do Código Penal, à reprimenda definitiva de 01 (um) ano de reclusão. Constatado que entre a data do fato e o recebimento da denúncia transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva e a extinção da punibilidade em relação a tal crime, especialmente considerando que o ilícito ocorreu antes da entrada em vigor da Lei n° 12.234/2010, e que a norma mais gravosa em relação à prescrição não pode retroagir para prejudicar o réu.

9. Se a pena privativa de liberdade fixada é inferior a 4 anos, o réu é primário e as circunstância judiciais são favoráveis ao acusado, é cabível a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, sobretudo se o caso concreto não indica necessidade de maior repreensão.

10. Tendo sido imposta pena inferior a 4 (quatro) anos, é possível a substituição da sanção corporal por duas penas restritivas de direitos (art. 44, § 2o, do Código Penal).

11. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente providos. De ofício, fixa-se o regime inicial aberto e substitui-se a sanção corporal por duas penas restritivas de direitos.